Tribunal: CARF
Processo: 10830.720363/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720363/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.909 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA ARAUCÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório
Ambiental (ADA) apresentado tempestivamente.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO
AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente declarada de 53,0 ha e
para determinar o cálculo do Valor da Terra Nua - VTN conforme declarado. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich
Pinto que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão apenas para determinar o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720363/2007-21
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720363/2007-21

cálculo do VTN conforme declarado. Votaram pelas conclusões, quanto à área de preservação
permanente, os conselheiros Cleberson Alex Friess e Miriam Denise Xavier. Vencido em
primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que votou por converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade, indeferiu o pedido de intimação
de terceiros e, no mérito, julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 04-17.620 (fls. 175/185):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Inconstitucionalidade
Em processo administrativo é defeso apreciar argüições de inconstitucionalidade de lei,
por tratar-se de matéria reservada ao Poder Judiciário.
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo
técnico específico e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente,
e de sua regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até
seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
Isenção
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Valor da Terra Nua - VTN
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720363/2007-21

O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Lançamento Procedente
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 03/06, lavrada em 26/11/2007, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 172.836,63, exercício 2005, sendo R$
84.740,46 de Imposto Suplementar, R$ 24.540,83 de Juros de Mora, calculados até 30/11/2007,
e R$ 63.555,34 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado
“Fazenda Cafezal”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 0.334.127-5, com área total declarada
de 363,0 ha, localizado no município de Jaguariúna - SP.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 04) temos que:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal. O Valor da Terra nua foi modificado com base no SIPT.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, através do
EDITAL/DRF/CPS/SEFIS/N° 08104/252/2007, de 10/12/2007 (fls. 17/18), em 27/12/2007 (fl.
19) e, em 18/01/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 20/42, instruída com
os documentos nas fls. 43 a 169, onde requer:
1. A anulação do lançamento, uma vez que as APP e ARL foram computadas
dentro da área tributável, ou, alternativamente, a exclusão da área
tributável, as APP e ARL, em razão da existência de fato da cobertura
vegetal, tudo provado por meios de fotos e laudo técnico, sopesado pela
desnecessidade de averbação dessas áreas junto à matrícula do imóvel e da
ilegalidade do ADA;
2. A anulação do lançamento, uma vez que o grau de utilização empregado se
encontra equivocado em razão da suspensão das APP e ARL da área
tributável, o cálculo da área de utilização do imóvel se deu considerando
464,0 ha e não 212,40 ha como deveria ser, ou, alternativamente,
readequar o grau de utilização frente aos fatos narrados;
3. A anulação do lançamento, uma vez que o índice de loteamento por zona
rural não está fundado em lei, o que viola o Princípio da Estrita
Legalidade, ou, alternativamente, aplicar a alíquota de 0,10%, vez que a
alíquota aplicada ao maior grau de utilização da propriedade vinculada ao
tamanho dessa propriedade;
4. A anulação do lançamento por violação do Princípio da Capacidade
Contributiva quando da instituição de alíquotas progressivas tendo em
vista o tamanho da propriedade e não do valor dessas, ou,
alternativamente, aplicar alíquota atinente à menor propriedade, ou seja,
aplicar a alíquota de 0,03 %;
5. A anulação do lançamento, em razão de o valor total do imóvel atribuído
pela Administração Tributária não ter sido amparado por critérios técnicos,
consistindo numa forma de arbitramento ilegal;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720363/2007-21

6. A juntada do laudo técnico com o objetivo de comprovar a existência e
dimensão da APP e ARL;
7. A intimação da empresa Rio Vermelho Comércio de Produtos para
Inseminação Artificial Ltda., comodatária que ocupava a área aproveitável.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-17.620, em 15/05/2009 a 1a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
15/06/2009 (fl. 188) e, inconformado com a decisão prolatada, em 07/07/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 189/214, onde discorre sobre:
1. A existência da Área de Preservação Permanente - APP e de Reserva
Legal - ARL e o legítimo cabimento ao desfrute da isenção em razão da
existência comprovada de cobertura vegetal;
2. Ser desnecessária a averbação da Área de Preservação Permanente - APP e
de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel como requisito a fruição
da isenção;
3. A ilegalidade da exigência do Ato Declaratório Ambiental - ADA;
4. A indevida redução do grau de utilização do imóvel por conta da inclusão
da área de preservação permanente e de reserva legal no cômputo da área
tributável;
5. A ilegalidade da fixação do índice de lotação de zona pecuária em
instrumento de índole sublegal e a impossibilidade de dar efetividade as
alíquotas decrescentes em razão do grau de utilização;
6. A equivocada desconsideração da área de pastagem declarada e do seu
direito a prova em contrário;
7. A violação do Princípio da Capacidade Contributiva e consequente
inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do ITR;
8. A impossibilidade do arbitramento do Valor Total do Imóvel.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720363/2007-21

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2005, referente ao imóvel denominado "Fazenda Cafezal". A lide se
restringe à glosa das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal/Utilização Limitada,
tendo em vista que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das
áreas declaradas, bem como, foi ainda modificado o Valor da Terra Nua com base no SIPT, por
não ter o contribuinte comprovado, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor declarado.
O lançamento foi realizado nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, não havendo que se falar em qualquer nulidade no presente caso.
Com efeito, o imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, de competência
da União, na forma do art. 153, VI, da Constituição Federal de 1988, incide nas hipóteses
previstas no art. 29 do Código Tributário Nacional, e no art. 1o da Lei no 9.393/96, a saber:
CTN
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.

Lei no 9.393/96
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Desse modo, se o sujeito passivo incorrer em quaisquer das hipóteses previstas na
legislação como fato gerador do imposto, quais sejam a propriedade plena, o domínio útil ou a
posse de imóvel por natureza, deve recolher o ITR na forma determinada pela norma.
Destarte, a Lei no 9.393/96 estabelece que, para efeito de definição da base de
cálculo do imposto, algumas áreas deverão ser excluídas da área tributável do imóvel, senão
vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720363/2007-21

Nesse contexto, a Recorrente se insurge contra a exigência do Ato Declaratório
Ambiental - ADA para a isenção das Áreas de Preservação Permanente e Reserva legal, além da
necessidade de averbação das áreas no registro do imóvel.
Ressalte-se que os questionamentos que extrapolam os limites da lide não serão
objeto de apreciação. Da mesma forma, questões atinentes à inconstitucionalidade de lei
tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o
exame da incompatibilidade da lei aplicável com os preceitos de ordem constitucional, o que
escapa à competência legal da autoridade julgadora de instância administrativa, conforme
enunciado da Súmula CARF no 2, assim redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pois bem. A decisão de piso assim se pronunciou acerca das áreas glosadas:
Com os argumentos apresentados se pretende demonstrar que as mesmas existem,
independentemente das formalidades exigidas, entretanto, para obter a isenção
tributária, como mais à frente será melhor explicado, é necessário o cumprimento de
requisitos legais. Não basta, somente, reservar e/ou preservar e declarar, pois, essas
áreas, além de existirem, têm que estar documentadas, regularizadas e atualizadas, toda
vez que assim a lei exigir para serem contempladas com a isenção.
(...)
Passando-se à situação concreta, objeto do presente processo, a interessada, apesar de,
posteriormente, anexar laudo de APP, não apresentou comprovante de regularização
para ter direito à isenção do ITR, no caso, ADA protocolado no IBAMA no prazo
regulamentar para o exercício em análise e averbação da ARL. Em razão disso, as
pretensas áreas não deveriam estar declaradas como isentas, pois, não estavam
amparadas para essa concessão, fato que configura declaração incorreta.
(...)
Desta forma, em atenção a esse dispositivo, não atendido o requisito legal da averbação
no prazo regulamentar ou não requerido o Ato Declaratório Ambiental dentro do prazo
estipulado, as pretensas áreas de Preservação Permanente ou de Utilização Limitada
ficarão sujeitas à tributação. Além disso, para efeito do ITR, serão enquadradas como
áreas aproveitáveis do imóvel e não explorada pela atividade rural, afetando, assim, o
grau de utilização e alíquota de cálculo, também questionados pela impugnante.
Nesse diapasão, passamos à análise da necessidade do Ato Declaratório
Ambiental.

Ato Declaratório Ambiental – ADA
De plano, cabe destacar, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal/Utilização limitada, que o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, não é necessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão da área da base de cálculo do ITR, com fundamento
no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já possui Parecer
favorável (Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016) reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área
de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR,
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720363/2007-21

sendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da
isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal/Utilização Limitada,
bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas, o que encontra-se plenamente demonstrado nos presentes autos
através de laudo técnico.
Como visto, a motivação estabelecida pela DRJ quanto ao não acatamento da
Área de Reserva Legal/Utilização Limitada, além da não apresentação do ADA, foi também a
averbação tempestiva da referida área.
Com efeito, no que tange à necessidade prévia de averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial
Rural, prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento no sentido de considerar indispensável a preexistência de averbação da reserva
legal no registro de imóveis como condição para a sua concessão.
Assim, para fazer jus a isenção pleiteada, necessários se faz com que a área
referente à reserva legal/utilização limitada esteja averbada na matricula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, conforme entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122,
senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No caso em apreço se discute o lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), e que, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/96, trata-se de
tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município e ocorre em 1° de janeiro de cada ano.
Assim, imprescindível se faz a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel de
forma intempestiva.
Tratando-se de área de posse, sem registro no Cartório Imobiliário, para que se
comprove a existência da área de reserva legal passível de exclusão da tributação, a legislação
exige que o contribuinte celebre Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com o órgão
estadual ou federal competente, conforme determina o §10 do art. 16 da Lei no 4.771/65 (Código
Florestal), vigente à época do fato gerador.
Dessa forma, em virtude da falta de averbação eficaz da área de Reserva
Legal/Utilização Limitada, referida área não pode ser acatada para a fruição da isenção tributária,
de acordo Súmula CARF n° 122, acima mencionada.
Isto posto, deve ser acatada apenas a Área de Preservação Permanente declarada,
para efeito de isenção e respectivas consequências no cálculo do ITR.

VTN - Valor da Terra Nua
A Recorrente se insurge contra o levantamento efetuado com base do sistema SIPT. Afirma que
a Fiscalização arbitrou novo valor a propriedade sem informar qual foi o critério utilizado.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720363/2007-21

Cabe nesse ponto destacar que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal não
cumpriu as exigências legais determinadas pela legislação de regência.
Com efeito, a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis
rurais, a princípio, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Assim, conforme disposição
legal, o valor do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor
fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que
o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Com efeito, as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de acordo
com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha das
declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não
lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do
fato gerador, após prévia intimação.
Assim sendo, se faz necessária uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se há legalidade da forma de cálculo que é
utilizado, neste caso, para se encontrar os valores determinados na referida tabela.
Dessa forma, necessário se faz a verificação de qual metodologia foi utilizada para
se chegar aos valores constantes da tabela SIPT, se elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel ou o VTN médio por aptidão
agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde está localizado
o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de
terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
O VTN, no presente caso, foi calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare, constata-se que o levantamento do VTN, levando conta a média dos VTN
constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.909 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720363/2007-21

I- valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme
o estado de conservação;
II- valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado
do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em
seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos
no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Assim, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR
glosado pela autoridade fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para acatar a área declarada de Preservação Permanente de 53,0 ha e
restabelecer o VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital